Tribunal: STF
Processo: ARE 1168356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017. (eDOC 593)
    Encaminhados os autos ao Colégio Recursal de origem, sua Coordenadoria os devolveu por observar que o recurso extraordinário interposto pelo INSS já se encontraria sobrestado pelo tema 810 do Plenário Virtual, cabendo a este Tribunal julgar o recurso extraordinário do segurado Mauro Batista Lopes. (eDOC 602)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, que reconheceu ao recorrente o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas não à aposentadoria especial. (eDOC 101)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 116) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXV, XXXVI e LV; 6º; 7º, XXII e XXIV; 93, IX; e 201, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 121, p. 9)
    No mérito, afirma-se que o segurado, que trabalhou em condições prejudiciais à saúde até a vigência da Lei 9.032/1995, teria direito adquirido à conversão do tempo especial em comum, no momento de sua aposentadoria (eDOC 121, p. 13). Nesse sentido, a Lei 9.032/1995, ao eliminar essa possibilidade sem resguardar o período já transcorrido, teria atuado retroativamente e de forma inconstitucional.
    Sustenta-se também que caracterizaria condição de trabalho prejudicial à saúde a exposição contínua a ruído superior a 85 dB durante o período de 5.3.1997 a 18.11.2003, pois, embora a regulamentação do período colocasse o limite em 90 dB, o reconhecimento posterior de que o nível daninho estaria em 85 dB deveria ser estendido às situações pretéritas. (eDOC 121, p. 40)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Também registro que a controvérsia referente à conversão de tempo comum em especial, nas hipóteses em que o trabalho foi prestado em período anterior à Lei 9.032/95, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do RE-RG 1.029.723, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2017, paradigma do tema 943 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM PARA ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO EM PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/1995. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.
    Quanto à caracterização, como especial, do período entre 6.3.1997 e 31.12.2003, em que as normas regulamentadoras previam como limiar das condições especiais de trabalho o valor de 90 dB, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece a possibilidade de caracterização de tais condições especiais senão pelos critérios legais então vigentes.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE-RG 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2015) 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 949.911 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários contra o recorrente pela origem (eDOC 101, p. 13), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente